Tribunal: TCU
Processo: 043.172/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Smart Trade Importação e Exportação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços 21/2021, conduzido pelo Comando da 16a Brigada de Infantaria de Selva - AM com vistas à contratação de serviços de telefonia e dados via satélite, com valor adjudicado de R$ 299.000,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 56 e 57, dos quais constam as evidências de que a unidade jurisdicionada, após realização das oitivas e diligências autorizadas pelo Relator, "determinou o cancelamento da homologação e adjudicação dos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, do certame e o retorno a fase de habilitação (peça 31, p. 1) " e de que, após "o retorno a fase de habilitação, a representante foi declarada vencedora para os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, sendo aceita a proposta da empresa Alpha Centauri Comércio Atacadista de Equipamentos e Comércio para o item 9 do edital (peça 53, p. 6) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) informar ao Comando da 16a Brigada de Infantaria de Selva e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 043.172/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli (21.557.625/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 16a Brigada de Infantaria de Selva. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nathália Torres de Sá Guimarães (125795/OAB-MG), Marcos Cristiano Carinhanha Castro (33953/OAB-DF) e outros, representando Smart Trade Importação e Exportação Ltda.; Ricardo Nunes Santos e Silva Barroso (199383/OAB-MG), Wanderley Romano Donadel (78870/OAB-MG) e outros, representando Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.